Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-78.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-78.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON BORBA DA LUZ - CPF: 551.730.711-68 (RECORRENTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), LA BARCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 02.171.480/0001-89 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000040-78.2019.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

ANDERSON BORBA DA LUZ

Recorrido(s):

LA BARCA CORRETORA DE SEGUROS

TOKIO SEGURADORA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE COMÉRCIO - SINISTRO –

ALEGAÇÃO DE RECUSA NA COBERTURA DO
SINISTRO - PRESCRIÇÃO MANTIDA – DO NÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – NÃO VIOLAÇÃO DOD ARTIGO 487, § ÚNICO E 10 DO NCPC– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar de se alegar no recurso que o juiz reconheceu de ofício a prescrição sem dar oportunidade da parte se manifestar, violando o artigo 487, § único e 10 do NCPC,
tal não se mostra correto
, visto que, na peça de contestação da CORRETORA de seguros (ID 65719108), o primeiro item que esta traz é exatamente a prescrição, sendo que, se ambas as partes são solidárias, a defesa de uma aproveita à outra, e sobre esse ponto o recorrente autor teve a possibilidade de se manifestar em sede de impugnação à contestação, como se observa no ID 65719158, e onde em verificação o mesmo fala sobre a prescrição, que se aproveita a ambas as partes, ante a solidariedade pretendida destas, portanto, não houve decisão “surpresa” e sim o acolhimento da preliminar invocada por uma das partes, em garantia ao contraditório e ampla defesa.

A parte Recorrente aduz que teve o comércio, que se encontrava em reforma, vítima de furto em 20/07/2016, solicitando reparos à Ré, no qual a Reclamada se recusa a custear o prêmio, negando a cobertura em 26/09/2016, conforme alegado na inicial.

O prazo prescricional decorrente de contrato de seguro é ânuo e tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro, ficando porém suspenso entre a comunicação do sinistro e a resposta da seguradora pela recusa ao pagamento da indenização, consoante já pacificado no âmbito do c. STJ, pela inteligência do enunciado de Súmula deste Tribunal Superior nº 229, in verbis: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão"

No tocante ao prazo prescricional, observo através do conjunto probatório acostado a negativa de cobertura ocorreu em 26/09/2016, portanto, a partir desta data começa a fluir a prescrição, e a ação somente foi proposta em 30/01/2019, com mais de um ano do marco inicial da prescrição.

A pretensão de indenização baseada em contrato de
seguro
de veículo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado do dia em que o segurado teve conhecimento do fato gerador do pedido, conforme o art. 206, § 1º, II, do CC/2002.

Inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO DOPAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO À SEGURADORA.PRESCRIÇÃO ÂNUA. 1. Prescreve em um ano a ação de segurado contra seguradora, conforme disposto no art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916.2. "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão"(Súmula n. 229/STJ).3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 977356 MG 2007/0187943-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011)

CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. RECUSA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CÓDIGO CIVIL, ART. 178, § 6º, II. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 27. I. Em caso de recusa da empresa seguradora ao pagamento da indenização contratada, o prazo prescricional da ação que a reclama é o de um (1) ano, nos termos do art. 178, parágrafo 6º, inciso II, do Código Civil. II. Inaplicabilidade do lapso prescricional quinquenal, por não se enquadrar na espécie do conceito de “danos causados por fato do produto ou do serviço”, na exegese dada pela 2ª Seção do STJ, uniformizadora da matéria ao art. 27 c/c os art. S 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Resp: 207.789 -RS, Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes, Data de Julgamento: 27/06/2001, 2ª Turma, Data de Publicação: 24/09/2001. )

Com o julgamento do REsp acima transcrito firmou-se a tese no STJ que o prazo prescricional de 05 anos do CDC, APENAS se aplica em caso de acidente de consumo, o que não se evidencia no caso em espécie.

Assim, diante dos fatos e fundamentos acima mencionados, não há que se falar em direito material e por consequência resta desconfigurado o pretendido dano moral.

Portanto, a pretensão em voga se encontra prescrita, sendo escorreita a sentença que acolheu a prescrição ânua.

DA ARGUMENTAÇÃO DE DIFERENÇA DA QUALIDADE DE PARTE DA CORRETORA DE SEGUROS.
Na verdade, a corretora de seguros é até mesmo parte ilegítima no feito, de onde, comungo das várias decisões jurisprudenciais acerca da ilegitimidade passiva da corretora de seguros em casos de não cumprimento do seguro pela seguradora, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS ESTIPULANTE. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada, corretora de seguros, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, pela suposta falha na prestação de serviços, praticada pela ré, intermediadora da relação contratual, julgada extinta na origem, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/15. ILEGITIMIDADE DA CORRETORA DE SEGUROS - De regra, não cabe à estipulante a responsabilização pelo pagamento das indenizações securitárias, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade pelo mau cumprimento do contrato, acarretando o não pagamento da indenização, o que não ocorreu no caso dos autos. No entanto, no caso telado, a corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito.Sublinhe-se que, eventualmente, nos casos em que possa ser atribuído ao estipulante alguma responsabilidade pelo mau cumprimento do contrato, acarretando o não pagamento da indenização, ele pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos.Com efeito, os documentos acostados nas fls. 56/63 demonstram, inequivocamente, que o contrato de seguro de veículo celebrado pelo demandante visando à cobertura do automóvel Nissan/March 10SV, 2014/2015, placas IVX 9890 vigorava com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica esta que não se confunde com a demandada COXILHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., que opera sob o nome fantasia IESA SEGUROS, pessoa jurídica com autonomia própria para responder a lide, uma vez que fora com esta que a requerente firmou a relação de direito material, figurando a empresa demandada como mera estipulante.Destaca-se ainda, que a corretora de seguro não é responsável pelo pagamento da indenização ou do capital segurado, tampouco responsável pelo pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, decorrente de ato praticado diretamente pela seguradora.APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 70082100512 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS ESTIPULANTE. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada, corretora de seguros, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, pela suposta falha na prestação de serviços, praticada pela ré, intermediadora da relação contratual, julgada extinta na origem, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/15. ILEGITIMIDADE DA CORRETORA DE SEGUROS - De regra, não cabe à estipulante a responsabilização pelo pagamento das indenizações securitárias, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade pelo mau cumprimento do contrato, acarretando o não pagamento da indenização, o que não ocorreu no caso dos autos. No entanto, no caso telado, a corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito.Sublinhe-se que, eventualmente, nos casos em que possa ser atribuído ao estipulante alguma responsabilidade pelo mau cumprimento do contrato, acarretando o não pagamento da indenização, ele pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos.Com efeito, os documentos acostados nas fls. 56/63 demonstram, inequivocamente, que o contrato de seguro de veículo celebrado pelo demandante visando à cobertura do automóvel Nissan/March 10SV, 2014/2015, placas IVX 9890 vigorava com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica esta que não se confunde com a demandada COXILHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., que opera sob o nome fantasia IESA SEGUROS, pessoa jurídica com autonomia própria para responder a lide, uma vez que fora com esta que a requerente firmou a relação de direito material, figurando a empresa demandada como mera estipulante.Destaca-se ainda, que a corretora de seguro não é responsável pelo pagamento da indenização ou do capital segurado, tampouco responsável pelo pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, decorrente de ato praticado diretamente pela seguradora.APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 70082100512 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

Porém, como o recurso é apenas da parte autora, deixo de confeccionar voto formal da ilegitimidade passiva da corretora, que é matéria de ordem pública, até porque, em nada vai alterar o resultado final do julgamento em relação ao recorrente, apenas para fins de praticidade e agilidade do julgamento.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020